Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-08.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001428-08.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, repr. por JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO registrado(a) civilmente como LUCIANO FOCKINK - CPF: 487.426.271-68 (APELADO), IVO PAULO BRAUN - CPF: 143.985.599-49 (APELADO), RUI ZANCHET - CPF: 131.215.109-91 (APELADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), MIGUEL APARECIDO DO LAGO - CPF: 085.878.849-72 (APELADO), MAURO JUNIOR DEFENTE - CPF: 515.109.799-72 (APELADO), ODAIR ROSSETO - CPF: 540.086.209-82 (APELADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (APELADO), WILLIAM YAMASHITA - CPF: 801.869.129-00 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (APELADO), MARCIANO FERRARI - CPF: 837.443.121-00 (APELADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (APELADO), VALMIR RODRIGUES DE AQUINO - CPF: 009.430.928-09 (APELADO), ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (APELADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, repr. por JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO registrado(a) civilmente como LUCIANO FOCKINK - CPF: 487.426.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO PAULO BRAUN - CPF: 143.985.599-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCELAMENTO DE DÉBITOS – FUNEDS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJMT – EFEITO
EX TUNC
– REINÍCIO DA CONTAGEM DO REFERIDO PRAZO – NOTIFICAÇÃO SOBRE O SALDO RESIDUAL ANTES DE DECORRIDOS 05 (CINCO) ANOS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PROVIMENTO.

A adesão ao programa de parcelamento de débitos, autorizado pela Lei Estadual n. 9.481/2010, regulamentada pelo Decreto n. 526/2011, que instituiu o FUNEDS, implica a interrupção do prazo prescricional.

A declaração de inconstitucionalidade das referidas normas, com efeitos
ex tunc
, fez com que os débitos parcelados fossem restabelecidos e que o prazo prescricional reiniciasse.

Apurado o valor residual e notificado o contribuinte, dentro do prazo quinquenal, não há falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta da Comarca de Primavera do Leste-MT que acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelos Recorridos, para reconhecer a ocorrência da prescrição dos créditos tributários e, consequentemente, extinguiu a Execução Fiscal, por ele manejada, com resolução do mérito (id. 176284953, págs. 01/06).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a não ocorrência da decadência e da prescrição, já que os parcelamentos realizados com fundamento na Lei n. 9.481/2010 foram restabelecidos, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da referida norma.

Aduz que o restabelecimento não implicou novo lançamento, visto que os créditos tributários, objeto dos benefícios previstos nas Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014 estavam regularmente constituídos, dentro do prazo decadencial.

Salienta que, em vista da existência de pendências tributárias, o contribuinte foi notificado em 04/09/2016, impugnou o saldo residual (Processo n. 5129677/2016) que foi finalizado em 08/11/2016, mantendo os lançamentos.

Afirma que ao aderir ao FUNEDS os Apelados confessaram os débitos, interrompendo a prescrição.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para afastar a ocorrência da decadência/prescrição.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 176284981, págs. 01/11).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta da Comarca de Primavera do Leste-MT que acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelos Recorridos, para reconhecer a ocorrência da prescrição dos créditos tributários e, consequentemente, extinguiu a Execução Fiscal, por ele manejada, com resolução do mérito.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Cooaleste Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso e os corresponsáveis
Valmir Rodrigues de Aquino, Rui Zanchet, Miguel Aparecido do Lago, Ademir Ortiz de Goes, Mauro Junior Defente, Luciano Fockink, Odair Rosseto, Willian Yamashita, Osmar Rosseto, Marcelo Bertoldo Barchet, Ricardo de Moraes Carvalho, Ivo Paulo Braun, Mauro Eiiti Murofuse e Marciano Ferrari, visando ao recebimento do valor constante da CDA n. 20193085354.

Em vista do falecimento de
Luciano Fockink, o Julgador singular extinguiu o processo, com relação a ele (id. 176284906, págs. 01/03).

Os Executados Odair Rosseto, Osmar Rosseto, Ricardo de Moraes Carvalho, Willian Yamashita, Valmir Rodrigues de Aquino, Ademir Ortiz de Goes, Miguel Aparecido do Lago, Mauro Junior Defente, Marciano Ferrari e Rui Zanchet apresentaram Exceção de Pré-executividade, alegando a nulidade da execução, porque não são legalmente responsáveis pelo débito executado (id. 176284923, págs. 01/19).

A pessoa jurídica Cooaleste – Cooperativa dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso – apresentou a Exceção de Pré-executividade, sustentando a ocorrência da decadência (id. 176284931, págs. 01/11).

O Magistrado singular acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo corresponsáveis e acolheu aquela manejada pela pessoa jurídica, ficando as partes dispositivas das referidas decisões assim redigidas, respectivamente:

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
o pedido vertido na exceção de pré-executividade, apenas para
EXCLUIR
os sócios do polo passivo da execução.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO
os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade de ID no 88012462, para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO

dos créditos tributários
e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
a presente execução, nos termos dos artigos 156, V, do CTN e 487, II, do Código de Processo Civil. (Sic).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (id. 176284955, págs. 01/04) que foram rejeitados (id. 176284962, págs. 01/03).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que os institutos da decadência e da prescrição não se confundem: o primeiro consiste na perda do próprio direito em razão da inércia de seu titular, ao passo que o segundo é a perda do direito de ação, decorrente de seu não exercício no prazo fixado em lei.

No âmbito do Direito Tributário, a decadência ocorre quando o Fisco não procede ao lançamento do tributo no prazo legal, o que impede a constituição do crédito tributário. A prescrição, por sua vez, diz respeito à ausência de cobrança do crédito tributário que já foi objeto de lançamento, no lapso temporal previsto em lei.

Analisando o caderno processual, verifico que os fatos geradores dos débitos tributários ocorreram em 12/2006 e 11/2007.

A infração n. 24.1.7 – Falta de recolhimento ICMS Garantido Integral – fato gerador de 2006 – foi lançada por meio do DAR n. 9990400798010, em 17/10/2011. Veja-se:

Já a Infração n. 24.1.28 – Falta de recolhimento de ICMS – fato gerador de 2007 – foi lançada através da Notificação de Lançamento n. 31525/76/68/2011, em 09/02/2011,
in verbis
:

Nota-se que os débitos, objeto do Executivo Fiscal, foram devidamente constituídos.

A pessoa jurídica Recorrida, em 11/09/2013, aderiu ao Programa de Parcelamento de Débitos Tributários, autorizado pela Lei Estadual n. 9.481/2010, regulamentada pelo Decreto n. 526/2011 que normatizou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS/MT – (Contratos ns. 10621622 e 10621622).

Ocorre que esta Corte de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 (ADI n. 100642/2013), bem assim dos artigos 11, 12 e 13, da Lei n. 10.236/2014 (ADI n. 62120/2015).

A declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9481/2010 – FUNEDS – e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
, tornou nulos, portanto, inválidos todos os atos praticados com fundamento nas referidas normas.

Ao justificar a atribuição do efeito
ex tunc,
o Douto Des. Alberto Ferreira de Souza salientou:

Assim, considerando que a lei e o decreto adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, afigura-se-nos
imperativa a atribuição de efeitos
ex tunc
à presente ação, em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais regramentos, de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
. (Destaquei).

Vê-se que, por força da decisão judicial, a autoridade administrativa fiscal estava obrigada a adotar as providências necessárias ao
levantamento, apuração e cobranças devidas
.

O Fisco Estadual, agindo de acordo com o comando judicial, apurou a diferença de valores a ser paga e, no dia 04/09/2016, notificou a pessoa jurídica Recorrida. Veja-se:

A empresa Apelada impugnou o valor residual – Processo n. 5129677/2016 – que foi finalizado em 08/11/2016, sendo mantidos os lançamentos.

Vê-se, portanto, que, na espécie, não há falar em decadência e muito menos em prescrição, visto que os débitos já tinham sido constituídos antes do parcelamento, previsto na Lei n. 9.481/2010 e, ante a adesão ao FUNEDS, houve a interrupção do prazo prescricional, voltando a correr somente depois do julgamento das mencionadas ADIs.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL –
PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT –
ADIs 100642 E 62120/2015
– EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)
- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN
.

(...). Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1022500-78.2016.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, publicado no DJE 04/08/2022). (Negritei).

Diante de tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, rejeitar a Exceção de Pré-executividade, apresentada pela pessoa jurídica
Cooaleste – Cooperativa dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso –,
afastando a ocorrência da prescrição, com a determinação de retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024